Tribunal: STF
Processo: RE 452994
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-23
Data de publicação: 2005-06-23

Ementa:
EMENTA: Execução penal: o condenado que cometer falta grave perde o
 direito ao tempo remido: L. 7.210/84, art. 127 -
constitucionalidade.
É manifesto que, havendo dispositivo legal
que prevê a perda dos dias remidos se ocorrer falta grave, não a
ofende a aplicação desse dispositivo preexistente à própria
sentença. Por isso mesmo, não há direito adquirido, porque se trata
de expectativa resolúvel, contra a lei, pela incidência posterior do
 condenado em falta grave.